Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014371-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 544.429.231-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a VOGAL, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO OBSERVOU OS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O fundamento para se deferir a liminar recursal foi o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito do art. 300, do CPC, a partir da análise da sentença proferida nos autos de origem, cujo trânsito em julgado se deu em 28/08/2018, na qual restou determinado que deveria a parte requerida apresentar planilha de extrato indicando o valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora vencidas, ocorrida no dia 14/09/2017, para quitação no prazo de cinco dias.

Ocorre que na planilha apresentada pelo Banco requerido estão computadas parcelas que se venceram depois do dia 14/09/2017, em evidente afronta à coisa julgada.

Igualmente restou evidenciado o perigo de dano, pois se não cumprida a determinação judicial agravada, o agravante perderá novamente sua propriedade, ante a possibilidade de convalidação desta em favor do Banco.

Assim, restaram evidenciados os requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão deste Relator que deferiu liminar pleiteada no Agravo de Instrumento interposto por HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de restabelecimento do contrato de financiamento a partir da 42a parcela, condicionando a manutenção e continuidade do contrato ao pagamento integral das parcelas vencidas durante a tramitação da demanda.

A agravante alega, em apertada síntese, que
(i)
a decisão está em desconformidade com a sentença transitada em julgado e com o contrato pactuado pelas partes;
(ii)
a sentença determinou a apresentação de planilha de indicando o valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora vencidas, ocorrida no dia 14/09/2017, para quitação no prazo de cinco dias, contados da intimação da planilha sendo que, efetivado o pagamento, o contrato seria restabelecido para dar prosseguimento nas parcelas vencidas;
(iii)
cumpriu a sentença transitada em julgado, não havendo que se falar em emissão de boletos referentes às parcelas a partir de novembro de 2017, muito menos sem a cobrança de juros, correção e multa, o que ofende a coisa julgada uma vez que, não faz parte da sentença proferida nos autos.

Assim, requer requer seja recebido o presente agravo interno no seu efeito suspensivo, para que seja reconsiderada a r. decisão agravada quanto a emissão de boletos a partir de novembro de 2017 sem a incidência de juros, correção e multa, ou se assim não entender, promova então a consequente apresentação deste ao Colegiado para que este Tribunal de Justiça sobre ele se pronuncie. Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores.

Contrarrazões do agravado (ID 19637982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020